Tribunal: TJBA
Processo: 0000106-70.2020.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000106-70.2020.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
RAIA PORTO MORAIS

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DIANTE DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL DA PRESENTE DEMANDA, DESNECESSÁRIA A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO 984/STJ. VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB INEXISTENTE, MAS UTILIZAÇÃO COMO REFERÊNCIA VÁLIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 3.500,00, em favor do advogado Rayan Porto Morais (OAB/BA 66.287), nomeado como defensor dativo em procedimento do Tribunal do Júri. O Estado recorreu, alegando nulidade da sentença, inadequação da nomeação de dativo diante da existência de grupo especializado da Defensoria Pública e necessidade de observância ao Tema 984/STJ quanto ao arbitramento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão:(i) definir se é legítima a nomeação de defensor dativo em comarca sem atuação permanente da Defensoria Pública, mesmo havendo grupo especializado para júri; (ii) estabelecer se o arbitramento dos honorários advocatícios observou as diretrizes do Tema 984/STJ, notadamente quanto à não vinculação à tabela da OAB; (iii) determinar se o Juízo Criminal é competente para fixar, no próprio processo penal, honorários ao defensor dativo contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A criação do Grupo Especializado da Defensoria Pública (Resolução nº 011/2019) não exclui a possibilidade de nomeação de defensor dativo, pois sua atuação é limitada, eventual e restrita à plenária do júri, sendo legítima a designação judicial em comarca desprovida de defensor permanente.

4. O Tema 984/STJ firmou que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, mas podem ser utilizadas como referência, devendo prevalecer arbitramento proporcional ao labor do defensor, com razoabilidade e motivação.

5. O magistrado de primeiro grau fixou honorários em valor inferior ao previsto na tabela da OAB/BA (R$ 7.687,90), arbitrando R$ 3.500,00, de modo fundamentado e compatível com a atuação desempenhada pelo advogado.

6. A fixação de honorários ao defensor dativo pelo próprio Juízo Criminal encontra respaldo nos arts. 22 e 24 da Lei 8.906/1994 e no art. 515, V, do CPC, sendo desnecessário deslocar a discussão para a via cível.

7. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários ao defensor dativo decorre do dever constitucional do Estado de assegurar assistência jurídica gratuita (CF/1988, art. 5º, LXXIV, e Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de defensor dativo é legítima em comarca sem Defensoria Pública permanente, mesmo havendo grupo especializado para atuação no júri.

2. O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo a tabela da OAB mero parâmetro de referência, sem caráter vinculativo, conforme Tema 984/STJ.

3. O Juízo Criminal é competente para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, não sendo necessária a propositura de ação própria na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei 8.906/1994, arts. 22 a 24; CPC, art. 515, V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC, Tema 984, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000106-70.2020.8.05.0187
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
RAYAN PORTO MORAIS (OAB/BA 66.287)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

Bel.
Rayan Porto Morais (OAB/BA 66.287)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05